Tribunal: TJPA
Processo: 0810569-02.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810569-02.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BREVES, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BREVES. ALTERAÇÃO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.502/2017. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFE
RIDA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. VEDAÇÃO. LEI Nº 9.494/97. AUSENTE RISCO DE DANO. DECISÃO MONOCRÁTICA CORRETAMENTE PROFERIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – O art. 1º, da Lei Federal nº 9.494/97, que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, faz remissão à Lei Federal nº 8.437/92, que dispõe no artigo 1º, § 3º, que não é cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação;

II –
In casu
,
a concessão da tutela de urgência esgota o objeto da ação, posto que se confunde com o próprio mérito do processo de conhecimento e consiste em pagamento, de caráter alimentar, que se reveste de irreversibilidade;

III - Decisão que não concedeu a tutela de urgência merece ser mantida, posto que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC;

IV - Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação;

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24/01/2022 a 31/01/2022.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO com Pedido
Tutela Recursal
, interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ
, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Breves
, que
nos autos de Ação Civil Pública
, processo n°
0007528-30.2019.8.14.0010
,
proposta em face do
MUNICÍPIO DE
BREVES
e
do

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO (IPMB)
, que in
deferiu o pedido
a liminar pleiteada.

Na origem, o
SINTEPP ajuizou a referida ação narrando que houve a redução na remuneração de muitos trabalhadores em razão da Lei Municipal e que apesar do pagamento da verba “Reposição de vencimentos” que deveria suprir as perdas causadas pela nova lei, ainda assim, permanecem recebendo valores menores que o anteriormente pagos, contrariando o princípio constitucional da irredutibilidade e estabilidade salarial.

Diante disso, o Sindicato autor requereu em sede de tutela providências para assegurar a irredutibilidade salarial de todos os servidores da educação que mantiveram inalteradas as jornadas de trabalho em relação ao mês trabalhado de janeiro/2018.

O Juízo
a quo
proferiu decisão, nos seguintes termos:

“(...)
Segundo a nova sistemática processual a tutela provisória pode

fundamentar-se com urgência ou evidência: a tutela provisória de urgência

pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, a qual pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental (CPC, artigo 294).

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a perigo de dano ou o risco ao resultado útil de processo (grifei e destaquei). No caso ora sob exame, não diviso a existência da plausibilidade do dingite substancial afirmado (fumus boni iuris), em um exame prefacial e perfunctório. Com efeito, a documentação juntada pelo autor e os argumentos expostos na própria petição inicial não demonstram de forma cabal e evidente, de modo a justificar a concessão da tutela provisória.

Ademais, a tutela provisória reclamada também esbarra no óbice dos arts 1 e 2-8 da Lei 9.494/97, que remetem ao art. 1, § 3, da Lei nº 8.437/2 aplicáveis ao caso por força do art. 1.059 do CPC, sendo inviável a concessão de tutela provisória de urgência contra a Fazenda Pública que se esgote no todo ou em parte o objeto da ação ou que importe aumento de despesas
.

(...)

Outrossim, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo no caso de não concessão do provimento antecipatório, não se mostra presente, diante da possibilidade de a parte autora obter eventuais valores devidos pelo Poder Público, sobre os quais haverá incidência consectários legais, após o trânsito em julgado de eventual hipótese de procedência da demanda.

Destaco, ainda, que no atual momento processual, de cognição sumária, deve-se privilegiar a oitiva da parte contrária, que ainda não teve oportunidade de se manifestar nos autos.

Isto posto, indefiro o pedido de medida liminar. (...)
”

Inconformado com os termos decisórios, o
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ
interpôs o presente Agravo de Instrumento. (
id nº 2534196 - Pág. 1/15
)

Em suas razões recursais, o patrono do ora agravante, após breve exposição dos fatos, defende que
a plausibilidade do direito está evidente, tendo em vista que a alteração legal trazida pela Lei Municipal nº 2.502/2017 modificou diversos dispositivos legais, porém, reduziu a remuneração global dos profissionais afetados por ela, situação que persiste até hoje, ato inconcebível diante da vigente Constituição Cidadã de 1988
.

Argumenta que diferentemente do que entendeu o Juízo
a quo
, no caso, não há razão para incidência da vedação contida nos arts. 1º e 2º-B da Lei 9.494/97, que remetem ao art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, que versam sobre a impossibilidade de concessão de tutela antecipada ou medida liminar contra a Fazenda Pública que implique todo ou em parte o objeto da ação ou que importe aumento de despesas.

Segue apontando que os valores em questão cuidam da remuneração que, há anos, vem sendo paga aos substituídos, não correspondendo a nenhum gasto extraordinário, mas sim valores com previsão orçamentária, os quais o Município de Breves buscou indevidamente reduzir com as alterações legislativas.

Assevera que o perigo da demora é mais nítido ainda, inclusive em sentido inverso, pelo caráter alimentar que reveste a remuneração dos servidores. já tendo sido comprometida a subsistência deles e suas famílias, não se permitindo, portanto, que tais valores sejam parcelados ou retidos pelo Município réu, bem como, pelo fato de que o judiciário estaria negando algo que o próprio Município reconhece ao pagar a verba “reposição de vencimentos” mas que, de fato, não devolve o montante integral que percebiam antes da aplicação dos efeitos da referida legislação.

Por fim, requer que seja concedido
a antecipação da tutela recursal para determinar ao Município de Breves, que adote providências para assegurar irredutibilidade salarial de todos aqueles servidores da educação que mantiveram inalteradas as jornadas de trabalho em relação ao mês trabalhado de Janeiro/2018 (pago em Fevereiro/2018) que deve também ser considerado como período paradigma de cálculo e ajuste da remuneração, antes das alterações provocadas pela Lei Municipal n.º 2.502/2017, sob pena de multa por descumprimento.

Coube-me o feito por distribuição.

Em análise preliminar, indeferi o pedido da tutela recursal pleiteada. (
id nº
2686204 - Pág. 1/2
)

Não foram ofertadas contrarrazões ao recurso, conforme certidão de
id nº

3558987 - Pág. 1.

Instado a se manifestar
a Procuradoria de Justiça
, exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

(
id nº
3337171 - Pág. 1/10
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Considerando que o presente Agravo de Instrumento desafia decisão de indeferimento de medida antecipatória, sua análise se limitará ao acerto ou desacerto da decisão do juízo de piso.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”.

Pois bem.

Conforme já relatado, verifico que o Sindicato ora agravante ajuizou Ação civil pública com pedido de liminar em face do
MUNICÍPIO DE BREVES
e do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO (IPMB),
com a pretensão de assegurar irredutibilidade salarial de todos aqueles servidores da educação que mantiveram inalteradas as jornadas de trabalho em relação ao mês trabalhado de Janeiro/2018 (pago em Fevereiro/2018) que deve também ser considerado como período paradigma de cálculo e ajuste da remuneração, antes das alterações provocadas pela Lei Municipal n.º 2.502/2017.

Por sua vez, o Juízo monocrático indeferiu a tutela provisória por entender que sua concessão encontra óbices no arts. 1º e 2º-B da Lei 9.494/97 e 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92.

Ora, muito embora o Agravante alegue que se trata de verba de natureza alimentar, sabe-se que a antecipação de tutela, na espécie, deve apenas observar as limitações estabelecidas no art. 1º da Lei 9.494/97, que por sua vez faz remissão à Lei nº 8.437/92, que dispõe no artigo 1º, § 3º, o seguinte:

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

(...)”

Nesse sentido, já assentou o Superior Tribunal de Justiça que “
ao estabelecer que não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, o § 3º do art. 1º da Lei 8.437/92 está se referindo, embora sem apuro técnico de linguagem, às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao “status quo ante”, em caso de sua revogação. Entretanto, o exame da reversibilidade ou não da medida liminar concedida implica no reexame do material fático da causa, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do que prescreve a Súmula 07/STJ
(REsp 664.224/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 1º.3.2007)”.

Esse entendimento também já foi esposado por esse egrégio Tribunal em um caso análogo ao dos presentes autos, senão vejamos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR DE MANEIRA FRAUDULENTA. ANULAÇÃO IMEDIATA DO ATO ORIUNDO DO ENTE DE TRÂNSITO. PRETENSÃO ANTECIPATÓRIA QUE
ESGOTA
O
OBJETO
DA DEMANDA. MEDIDA IRREVERSÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1º, § 3º, DA LEI Nº 8.437/92 E PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A legislação processual proíbe a concessão de provimento de urgência contra a Fazenda Pública em algumas situações. Nesse sentido, dispõe o § 3º do art. 1º da Lei 8.437/1992 que “não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação”. 2. No caso vertente, o pedido ventilado em sede de tutela de urgência concernente à anulação do ato administrativo de transferência do veículo objeto da lide esgota a totalidade do mérito da demanda. Vale ressaltar que, ainda que a vedação legal de concessão de tutela de urgência contra o poder público sofra mitigação, não é de se olvidar que a não incidência da norma ocorre nas hipóteses de possibilidade de retorno ao Vale ressaltar que, ainda que a vedação legal de concessão de tutela de urgência contra o poder público sofra mitigação, não é de se olvidar que a não incidência da norma ocorre nas hipóteses de possibilidade de retorno ao “status quo” em caso de improcedência do pedido. 3. Na espécie, a anulação do ato com a autorização da transferência ensejará a irreversibilidade da medida, porquanto, em caso de eventual improcedência do pedido, o veículo estará alienado a terceiros. Assim, considerando-se que a tutela provisória é dotada do pressuposto negativo, uma vez que não haverá o retorno ao “status quo” em caso de eventual improcedência do pedido, descabe a sua concessão neste grau. 4. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.
(Processo n° 0804257-73.2020.8.14.00003813803; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura; Julgado em 2020-10-05; Publicado em 2020-10-25)”

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE PAGAMENTO RETROATIVO E PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ÓBICE LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, § 3º, DA LEI N.º 8.437/92. ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97; § 3º DO ART. 300; E ART. 1.059 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A tutela de urgência visa a obtenção de decisão que determine ao agravado que efetue o recálculo dos vencimentos da agravante, de modo a modificar o cômputo do tempo de serviço da recorrente enquanto servidora temporária perante o Estado para fins de concessão de adicional de tempo de serviço, o que se verifica,
esgota
o
objeto
da demanda, possuindo nítida conotação satisfativa, de maneira a encontrar, portanto, tanto vedação no § 3º, do art. 1º, da Lei n.º 8.437/92, aplicada às antecipações de tutela contra Fazenda Pública por força do art. 1º, da Lei n.º 9.494/97, quanto no próprio § 3º do art. 300 e 1.059 do Código de Processo Civil. 2.
In casu, não se verifica a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisito contido no caput do art. 300 do NCPC, se o pedido realizado em tutela de urgência for concedido tão somente ao final da demanda, razão pela qual deve ser mantida hígida a decisão interlocutória agravada.
3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJ-PA. 4214159, 4214159, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021- 01-12).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR.
TUTELA ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. CARÁTER SATISFATIVO. VEDAÇÃO LEGAL PREVISTA NO ART. 1º, DA LEI 9.494/97 C/C ART. 1º, DA LEI 8.437/92. RISCO DE DANO. AUSENTE.
1. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, por não vislumbrar presente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC; 2. O pedido de antecipação da tutela recursal consiste em determinar ao município de Tomé Açu que realize o pagamento da gratificação de nível superior à recorrente; 3. Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273, do CPC, equivalente ao art. 300, do CPC/15, o disposto no art. 1º, da Lei nº 8.437/92, nos termos do art. 1º, da Lei 9.494/97;
4. Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal, nos termos do art. 1º, da Lei 9.494/97 c/c o art. 1º, da Lei nº 8.437/92;

5.
A concessão da gratificação de nível superior em sede de antecipação de tutela, com base no art. 300, do CPC encontra limitação no art. 1º da Lei 9.494/97, que por sua vez faz remissão à Lei nº 8.437/92, pois praticamente esgota o objeto da ação, posto que se confunde com o próprio mérito do processo de conhecimento e consiste em pagamento, de caráter alimentar, que se reveste de irreversibilidade
; 6. Não se evidencia o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a agravante é servidora municipal desde 2006 e jamais recebeu a gratificação requerida, o que descaracteriza a urgência da medida; 7. Não preenchidos os requisitos para o
deferimento
da tutela antecipada, nos termos do art. 300, do CPC, deve ser desprovido o recurso. 8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJ-PA - AI: 08062606920188140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 29/07/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 12/08/2019) grifamos.

Por conseguinte, não se afigura cabível concessão de liminar contra a Fazenda Pública na hipótese que importe em liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; outorga ou acréscimo de vencimentos; pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público ou esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação.

Ademais, em que pese o Agravante alegue que tenha havido diminuição de salário e que tal circunstância é inconstitucional, há de se anotar que há uma lei municipal, que passou pelo processo legislativo, foi aprovada e entrou em vigor. Se há alguma ilegalidade, se há ofensa a algum direito, isso deverá ser verificado primeiramente pelo Juízo singular para, só então, ser submetido ao crivo do 2º grau de jurisdição.

Desta forma, uma vez que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC e diante do esgotamento, em parte, do objeto da ação, o que é vedado em lei, a medida que se impõe é a manutenção da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
24 de janeiro
de 202
2
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 01/02/2022